Tribunal: STF
Processo: Rcl 57138
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 10198-84.2020.5.03.0035, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 686.664/RS, vinculado ao Tema nº 610 da sistemática da repercussão geral.



    A reclamante narra que nos autos em referência, foi condenada a pagar a Carlos Renato Balbino da Silva gratificação de função comissionada, tendo-se reconhecido o direito do trabalhador à incorporação da parcela pelo exercício da função por mais de dez anos antes da entrada em vigor da Lei nº 13.467/17, com fundamento na Súmula 372 do TST.



    A ECT defende que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral, com fundamento no Tema nº 610, o TST usurpa a competência do STF para conhecer de matéria constitucional distinta da que foi objeto de análise no RE nº 686.664/RS (vinculado ao Tema nº 610 RG), qual seja, a violação “[a]o princípio da Legalidade, art. 5º, II e [aos] arts. 22, I e 37, caput, todos da Constituição Federal”.



    A reclamante reforça que



    “a tese dos Correios é no sentido de que ‘a reversão ao cargo efetivo não assegura ao empregado o direito à manutenção da gratificação que recebia no cargo comissionado, independentemente do número de anos que o tenha exercido’, sob pena de violação ao art. 5º, II e XXXVI, da CF/88, uma vez que o § 2º acrescido ao art. 468 da CLT pela reforma trabalhista (Lei nº 13.467/17) deixou fulgente a inexistência do direito à incorporação de função, ou seja, houve a superação do da súmula 372, I, do TST por legislação superveniente.



    23. Em princípio, o cerne da controvérsia reside em discutir se apenas a implementação do lapso temporal (exercício de função gratificada por 10 anos) já seria suficiente a conferir a discutida incorporação de função a todos os empregados, mesmo que não tivessem suprimida a respectiva gratificação, antes da Reforma Trabalhista.



    [...]



    31. Veja-se que nunca existiu previsão legal no sentido de que haveria direito à incorporação de gratificação em razão do exercício de função por mais de 10 anos, o que havia era um entendimento jurisprudencial, que não se equipara a Lei e não é fonte de criação de direitos ou obrigações, totalmente superado pelo texto expresso da legislação em vigor. Dessa forma, ao corroborar o direito à incorporação, a decisão do e. TST contraria o art. 468, § 2º, da CLT, o que por sua vez, confronta diretamente com os artigos 5º, II, 22, I e 37, caput, todos da Constituição Federal.”(edoc 1, fl. 9-12)



     Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pleiteia a cassação do ato reclamado. 



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Na espécie, observo que as instâncias ordinárias, após análise dos elementos e provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, entenderam que o trabalhador teria adquirido o direito à incorporação da gratificação de função.



    Por sua vez, o TST, após a interposição dos recursos cabíveis, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso de revista, com os seguintes fundamentos:



    “Convém destacar que o apelo obstaculizado é regido pela Lei 13.467/2017, tendo em vista haver sido interposto contra decisão publicada em 13/08/2020, fl. 1564, após se iniciar a eficácia da aludida norma, em 11/11/2017.



     Inicialmente, é de se frisar que apesar do recurso de revista obstaculizado ser regido pela Lei 13.467/2017, o exame dos indicadores de transcendência fica prejudicado, por ora, em vista da desfundamentação do recurso de revista. 



    A decisão proferida em recurso de revista reconheceu o direito à incorporação da gratificação e função em razão de previsão de norma interna da empresa, a saber, MANPES 34 e 36. 



    Contudo, as razões de recurso de revista não atacam o argumento lançado na decisão regional. Leitura da respectiva petição revela que o apelo se dirigiu a hipótese na qual o direito teria se escudado na OJ/SDI-1 372, I do TST. Disso resulta a ausência de impugnação específica da decisão recorrida. Tal circunstância atrai o entendimento contido na Súmula 422 do TST”. (e-Doc. 6, p. 5).



    A decisão foi confirmada após análise do agravo, assim ementado:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. RITO SUMARÍSSIMO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. INCORPORAÇÃO. SÚMULA 372, I, DO TST.REQUISITO TEMPORAL DEMONSTRADO.TRANSCENDÊNCIA PREJUDICADA.A Turma Regional consignou que o reclamante laborou em funções de confiança por mais de dez anos, antes da vigência da Lei 13.467/2017, sendo que, conforme o princípio da estabilidade financeira é devida a incorporação da gratificação de função (Súmula 372, I, do TST). Precedentes. Não ficou demonstrado o desacerto da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. Agravo não provido, sem incidência de multa, ante os esclarecimentos prestados”. (e-Doc. 7, p. 1)



    Interposto recurso extraordinário sob alegação de ofensa aos arts. 2º, 5º, II, XXXV, XXXVI, 22, 37, caput, 102, I, “a”, § 2º e 173, §1º, III, da CF/88, esse teve seu seguimento negado com base nos temas 660 e 610 do ementário temático da repercussão geral, cujas teses transcrevo, respectivamente:



    “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    “A questão do direito à incorporação da vantagem pecuniária ‘função comissionada’ aos vencimentos dos empregados públicos tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”.



    A negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral foi mantida pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, em acórdão assim ementado:



“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 610. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO À REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS PÚBLICOS. TEMA 660. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS ATRELADA À APLICAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO DE MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. Como bem delineado na decisão agravada, a controvérsia envolvendo a incorporação da gratificação de função à remuneração de empregados públicos não possui repercussão geral por não ostentar questão constitucional a ser apreciada pela Suprema Corte, segundo a tese jurídica fixada no julgamento do processo ARE 686664, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto (DJe-230, de 23/11/2012), paradigma do Tema 610 do ementário temático de repercussão geral, de forma a atrair, na hipótese, o regramento contido no art. 1.030, I, “a”, do CPC. 2. Ademais, o STF, no julgamento do Tema 660 do ementário temático de repercussão geral, fixou a tese de que inexiste repercussão geral quanto à “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”, entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013, o qual se aplica, ainda, aos princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, segundo entendimento da própria Suprema Corte. 3. Por conseguinte, a decisão ora impugnada, proferida pela Vice-Presidência desta Corte Superior, não merece reparos e, em face do caráter protelatório do presente agravo, impõe-se a aplicação da multa estatuída pelo art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo conhecido e não provido, com aplicação de multa.”. (e-Doc. 10, p 1-2)



    Verifico, assim, que as instâncias de origem atuaram dentro dos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por suposta má aplicação do Tema 610, quando da análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    No mesmo sentido, em casos semelhantes ao dos autos, as seguintes decisões: RCL nº 55.919, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27.9.2022, e RCL nº 55.364, Rel. Min. Cármen Lúcia, esta última assim sintetizada:



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO: PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.467/2017. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO CARACTERIZADA. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (DJe de 8.9.22). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente